Tribunal: TJSP
Processo: 2197410-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio e Tortura. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Réu que já foi pronunciado. Incidência da súmula n. 21 do STJ. O cancelamento da sessão plenária do júri anteriormente designada para 30.04.2020 se deu por motivos de força maior (pandemia da Covid - 19). Ausência de desídia ou inércia que possa ser atribuída ao juízo processante. Mantida a prisão preventiva do

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio e Tortura. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Réu que já foi pronunciado. Incidência da súmula n. 21 do STJ. O cancelamento da sessão plenária do júri anteriormente designada para 30.04.2020 se deu por motivos de força maior (pandemia da Covid - 19). Ausência de desídia ou inércia que possa ser atribuída ao juízo processante. Mantida a prisão preventiva do paciente. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197410-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são impetrantes
DEGMAR DOS SANTOS SILVA e CAROLINE RAMOS PIRES e Paciente
JEFFERSON CORREA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2237
2
Habeas Corpus no 2197410-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Degmar dos Santos Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília -SP
Paciente: Jefferson Correa da Silva
Voto 2237
Habeas corpus. Homicídio e Tortura. Alegação de excesso
de prazo. Inocorrência. Réu que já foi pronunciado.
Incidência da súmula n. 21 do STJ. O cancelamento da
sessão plenária do júri anteriormente designada para
30.04.2020 se deu por motivos de força maior (pandemia da
Covid - 19). Ausência de desídia ou inércia que possa ser
atribuída ao juízo processante. Mantida a prisão preventiva
do paciente. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do
Código Penal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Degmar dos Santos Silva, em favor do paciente Jefferson
Correa da Silva, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília -SP.
O paciente foi pronunciado como incurso art. 121, §2o,
IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal; e art. 1o, II, da Lei 9.455/97, tudo na
forma do art. 29 e 69 do Código Penal.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente está
preso há 02 anos e 04 meses, estando o feito sob a incerteza da designação de ato
para seu prosseguimento, configurando-se excesso de prazo, o que violaria o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares
diversas da prisão, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura
em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 33/39.
Prestadas as informações pela apontada autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2237
3
coatora (fls. 44/46), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 33/39).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de
janeiro de 2018, por volta de 23:53h, na Rodovia SP 333, KM 316, neste município e
Comarca, que PAULO ROBERTO VIEIRA DA SILVA, vulgo “Paulinho”,
qualificado a fls. 46/47, e KLEYTON RODRIGUES BISPO CADINA, qualificado a
fls. 173, agindo em concurso e com unidade de propósitos com os indivíduos abaixo
citados, tentaram matar, impelidos por motivo torpe e utilizando-se de recurso que
dificultou a defesa da vítima, Marcos Nogarine Pereira da Silva, o que somente não
se consumou por circunstâncias alheias a suas vontades. Consta ainda que
JEFFERSON CORREA DA SILVA, qualificado a fls. 37/39, LUCIANO DA SILVA
RODRIGUES, qualificado a fls. 42/44, JAYRO DA SILVA RODRIGUES FILHO,
qualificado a fls. 62/64, e JULIANO SERRANO DA SILVA RODRIGUES,
qualificado a fls. 73/75, concorreram, de qualquer forma, para o delito acima
mencionado, prestando auxílio moral e material aos executores. Consta, também,
na data, antes dos fatos sobreditos, no bairro Marina Moretti, nesta cidade e
Comarca, PAULO ROBERTO VIEIRA DA SILVA, vulgo “Paulinho”, qualificado a
fls. 46/47, KLEYTON RODRIGUES BISPO CADINA, qualificado a fls. 173,
JEFFERSON CORREA DA SILVA, qualificado a fls. 37/39, LUCIANO DA SILVA
RODRIGUES, qualificado a fls. 42/44, JAYRO DA SILVA RODRIGUES FILHO,
qualificado a fls. 62/64, e JULIANO SERRANO DA SILVA RODRIGUES,
qualificado a fls. 73/75, agindo em concurso entre si, privaram a liberdade de
Marcos Nogarine Pereira da Silva, mediante sequestro. Consta, por fim, que, na
sequência do fato acima, no trajeto entre o bairro Marina Moretti e o KM 316, da
Rodovia SP 333, neste município e Comarca, PAULO ROBERTO VIEIRA DA
SILVA, vulgo “Paulinho”, qualificado a fls. 46/47, KLEYTON RODRIGUES BISPO
CADINA, qualificado a fls. 173, JEFFERSON CORREA DA SILVA, qualificado a
fls. 37/39, LUCIANO DA SILVA RODRIGUES, qualificado a fls. 42/44, JAYRO DA
SILVA RODRIGUES FILHO, qualificado a fls. 62/64, e JULIANO SERRANO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2237
4
SILVA RODRIGUES, qualificado a fls. 73/75, agindo em concurso entre si e com
unidade de propósitos e desígnios, submeteram Marcos Nogarine Pereira da Silva,
pessoa que estava sob seus poderes, com emprego de violência, a intenso
sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal.
Segundo se apurou, no período matutino do dia acima
citado, a vítima Marcos agredira fisicamente sua ex-namorada Sabrina. Na tarde do
dia dos fatos, os INDICIADOS PAULO1, KLEYTON2, JAYRO3, juntamente com
seus filhos LUCIANO e JULIANO, além de JEFFERSON, achavam-se num
churrasco na residência de Agnaldo, padrasto de Sabrina e com quem ela residia.
Parte dos INCREPADOS retirou-se do local e, no caminho de retorno, porém,
avistou Marcos em determinado local. Assim, adrede conluiados entre si e com
unidade de propósitos, impelidos pelo torpe sentimento, deliberaram vingar o
ocorrido com Sabrina. Então, mais tarde, ocupando o veículo VW/Gol, branco,
placas BZY 2886, Marília/SP, conduzido por LUCIANO, os INCREPADOS
abordaram a vítima em determinada via do bairro Marina Moretti.
Neste local, em evidente superioridade numérica e de
forças, assim também estando KLEYTON na posse de uma arma de fogo (não
apreendida), um revólver, todos passaram a agredi-la fisicamente com socos e
chutes. Ato contínuo, os INDICIADOS obrigaram que Marcos ingressasse no
interior do referido automóvel e dirigiram-se até um local ermo. No trajeto,
privando, mediante sequestro, a vítima de sua liberdade, prosseguiram com as
agressões físicas e passaram a torturar Marcos, pois, como forma de aplicar castigo
pessoal, com o uso de um alicate (não aprendido), cortaram parte de seus dois
dedos, provocando, assim, avulsão parcial da falange distal do quarto quirodáctilo
à direita e do quinto quirodáctilo à esquerda, causando-lhe obviamente grave
sofrimento físico e moral. Ao chegarem nas proximidades do trevo do distrito de
Rosália, os INDICIADOS, todos já com a mesma finalidade, retiraram Marcos do
interior do veículo, novamente agrediram fisicamente com socos e chutes e cercaram-
no.
Na sequência, enquanto JEFFERSON, LUCIANO,
JAYRO e JULIANO prestavam evidente auxílio moral e material pela aderência
de vontade e pelo cerco efetivado para efetivar a fuga de Marcos os executores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2237
5
KLEYTON e PAULO, revezando-se na utilização do revólver, efetuaram disparos
contra a vítima, atingindo-a no peito, região mamária esquerda e por três vezes na
costa, causando nela os ferimentos de natureza grave, pelo perigo de vida,
descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 176/178. Com a vítima caída
e prostrada no solo, certos de que atingiram seu intuito homicida, os INDIGITADOS
deixaram o local no automóvel, sendo ela posteriormente encontrada por
transeuntes na beira da rodovia, recebendo pronto e eficaz atendimento médico, o
que impediu o óbito pretendido por AQUELES.” (fls. 06/10 dos autos de origem).
Após o recebimento da denúncia, o Douto Magistrado a
quo decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, vide decisão de
fls. 270/271 e que foi proferida em 02 de abril de 2018.
Confira-se: “Acolho o requerimento deduzido pelo Dr.
Promotor de Justiça e decreto a prisão preventiva dos denunciados nos termos do
artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. As medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes. O crime foi motivado por
motivo torpe, pois pretendiam eliminar a vítima por vingança e mediante recurso
que impossibilitou sua defesa em virtude da superioridade de seus autores.
Sequestraram, agrediram e torturaram a vítima, demonstrando a periculosidade de
todos. No mais, alguns dos representados ostentam antecedentes criminais e, caso
fiquem livres, óbvio que irão atrapalhar as investigações, ocultar elementos,
ameaçar a vítima e testemunhas, seja diretamente ou por interposta pessoa. Nesse
passo, somadas tais considerações aos indícios sobre as circunstâncias do
cometimento do grave crime noticiado pela DD. Autoridade Policial,com
representação do representante do Ministério Público, tenho por imperios a
DECRETAÇÃO da prisão preventiva dos denunciados. Assim sendo, DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS PAULO ROBERTO VIEIRA DA SILVA,
KLEYTON RODRIGUES BISPO CADINA, JEFFERSON CORREA DA SILVA,
LUCIANO DA SILVA RODRIGUES, JAYRO DA SILVA RODRIGUES FILHO E
JULIANO SERRANO DA SILVA RODRIGUES, qualificados nos autos.”
Em 28 de agosto de 2018, tendo em vista que o
paciente, embora devidamente citado por edital, não apresentou resposta à acusação e
tampouco nomeou ou constituiu defensor, o Douto Juízo a quo determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2237
6
desmenbramento do seu processo (fls. 697/699 dos autos de origem).
Em 09 de agosto de 2019, o paciente foi pronunciado,
momento em que exclui-se o crime do art. 148 do Código Penal, bem como a
qualificadora do motivo torpe (fls. 837/849).
O plenário foi marcado para o dia 30/04/2020 (fls.
956/958 dos autos de origem), entretanto, em razão da pandemia do COVID-19, foi
adiado sem data prevista para sua realização.
Em 14 de abril de 2020, o Douto Magistrado a quo
optou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, senão veja-se:
“Em atenção ao parágrafo único do artigo 316 do
CPP, incluído pela Lei n.13.964/2019, revisando a decisão que manteve a prisão
preventiva do réu Jefferson Correa da Silva (fls. 837/849), verifico que ainda estão
presentes os pressupostos de admissibilidade para a imposição da prisão cautelar.
Com efeito, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tanto
que foi pronunciado, tratando-se de delito apenado com reclusão, com pena máxima
superior a 4 (quatro) anos, sendo imprescindível, portanto, a manutenção da prisão
do acusado como forma da preservação da ordem pública, eis que se trata de crime
gravíssimo e de natureza hedionda (homicídio qualificado tentado), sendo patente a
periculosidade do réu. Óbvio, pois, que a sociedade corre risco com a soltura dele.
Ademais, verifico que não houve alteração da situação fática ou jurídica do acusado
desde a referida decisão, de modo que, presentes os motivos que a ensejaram,
mantenho a sua prisão cautelar pelos próprios fundamentos já explicitados.”
Por fim, em 14 de julho de 2020, o Douto Magistrado a
quo novamente reavaliou a situação do paciente e decidiu pela manutenção da prisão
cautelar, vide decisão de fls. 977 dos autos de origem.
Os autos aguardam a designação da sessão plenária do
júri.
Pois bem.
De início, há de se destacar que o crime imputado ao
paciente é hediondo (art.1o, inciso I da Lei 8.072/90), cometido com violência ou
grave ameaça, sendo a concessão de liberdade provisória, em tal situação, medida
excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2237
7
Ademais, da análise perfunctória a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não decorre nenhuma irregularidade formal,
tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar, razão pela
qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX,
da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição
sumária, característico da via estreita do habeas corpus, vislumbro existentes indícios
suficientes de autoria e materialidade, a julgar pelo boletim de ocorrência de fls.
13/15, autos de exibição e apreensão de fls. 17, 19, 21 e 119/121, laudos do IML de
fls. 195/197 e 644/469, laudo pericial do local e do veículo às fls.216/220 e 313/327,
relatório do Delegado de Polícia às fls. 230/244, fotografias de fls. 328/331, laudo do
projétil de fls. 366/368, laudos das roupas de fls. 713/716 e laudo de exames
genéticos às fls.717/722. (todas as fls. dos autos originais).
Não por acaso, o paciente acabou sendo pronunciado
para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, por infração ao disposto no art.
121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e também ao art. 1o, II, da Lei
Federal n. 9.455/97, todos na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal.
Em arremate, quanto à alegação de excesso de prazo
para designação de ato para prosseguimento do processo, verifico que não há inércia
ou dessídia que possa ser atribuída ao juízo processante.
Ademais, as razões que levaram ao cancelamento da
sessão plenária do Júri designada para 30.04/2020 foram devidamente
fundamentadas pelo Magistrado a quo, senão veja-se:
“Diante da situação excepcional causada pela
pandemia que o mundo enfrenta, visando a redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, o Provimento CSM no
2545/2020 determinou a suspensão dos prazos processuais, atendimento ao público,
audiências e sessões do Tribunal do Júri, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias a
partir de 16 de março de 2020. Posteriormente, o Provimento CSM no 2549/2020,
em observância à Recomendação no 62 e Resolução no 313, ambos do CNJ, instituiu
o sistema remoto de trabalho em primeiro grau, no período inicial de 25 de março a
30 de abril de 2020, estendido pelo Provimento CSM no 2.554/2020 até o dia 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2237
8
maio de 2020, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto subsistir a situação
excepcional que levou a sua edição, ficando suspenso o atendimento presencial de
partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e interessados, não
havendo informações, por ora, de quando a situação se normalizará, motivo pelo
qual não há possibilidade de redesignação, ao menos por enquanto, de audiência.
Ressalte-se que a necessidade de adiamento da audiência e de qualquer outro ato
processual se deu por motivo de força maior, decorrente da sobredita pandemia que
enfrentamos, atingindo a todos indistintamente. Assim, eventual retardo no fim da
instrução processual não pode ser imputado ao Juízo. Pelo exposto, aguarde-se, no
prazo, a normalização do expediente forense. Com ele, tornem os autos conclusos,
com urgência, para designação de audiência” (fl. 969 dos autos originais).
E, se não bastasse, é cediço que, uma vez pronunciado
o réu, resta superado a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos
exatos termos da súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM impetrada
em favor do paciente JEFFERSON CORREA DA SILVA.
XISTO RANGEL
RELATOR